Tribunal: TJSP
Processo: 1003430-02.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Incidência do CDC. Dívida incontroversamente prescrita. Inexigibilidade que se impõe. Cobrança judicial e extrajudicial do débito. Impossibilidade. Exclusão do débito das plataformas de cobrança. Entendimento conforme o Enunciado no 11, da Seção de Direito Privado do TJSP. Precedentes. RECURSO PROVIDO.